Tribunal: TJSP
Processo: 2214120-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SEM COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE ESTA EMITISSE BOLETOS DE PAGAMENTO AO AUTOR, PARA REGULAR ADIMPLEMENTO DAS COTAS. INCONFORMISMO DA RÉ.
1. Preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Agravado que vem adimplindo as cotas do consórcio e as despesas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SEM COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE ESTA EMITISSE BOLETOS DE PAGAMENTO AO AUTOR, PARA REGULAR ADIMPLEMENTO DAS COTAS. INCONFORMISMO DA RÉ.
1. Preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Agravado que vem adimplindo as cotas do consórcio e as despesas do imóvel. Inadimplemento que levaria à consolidação da propriedade, o que frustraria a utilidade do processo em questão.
2. Decisão impugnada que não impôs a transferência compulsória da titularidade da cota do consórcio, limitando-se a assegurar o recebimento do crédito. Inexistência de obrigação impossível, dada a viabilidade do pagamento por terceiro. Medida que resguarda o interesse das partes envolvidas (credor, cedente e cessionário).
3. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.